Tribunal: STF
Processo: HC 126869
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Furto simples tentado (art. 155, caput, c/c o art. 14, II, CP). Absolvição sumária (art. 397, III, do CPP). Crime impossível (art. 17, CP). Reforma dessa decisão, em sede de recurso especial, para o fim de se condenar, desde logo, a paciente. Inadmissibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). Anulação dessa condenação em sede de habeas corpus. Impossibilidade de o writ agravar a situação jurídica da paciente. Precedente. Vedação da reformatio in pejus indireta. Prescrição que passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada, uma vez que não mais poderá ser majorada. Ordem concedida.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público para cassar a decisão que absolveu sumariamente a paciente e condená-la desde logo, determinando o retorno dos autos “ao Tribunal a quo para a fixação da dosimetria da pena”, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).



    2. A proibição da reformatio in pejus, princípio imanente ao processo penal, aplica-se ao habeas corpus, cujo manejo jamais poderá agravar a situação jurídica daquele a quem busca, exatamente, favorecer. (HC nº 121.907/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/10/14).



    3. Anulada, em habeas corpus, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou a paciente, a pena concretamente fixada não mais poderá ser agravada, razão por que passa a constituir o referencial para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva.



    4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão que proveu o recurso especial e julgar extinta a punibilidade da paciente, pela prescrição da pretensão punitiva.